Tribunal: TJSP
Processo: 1087571-56.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022 do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1087571-56.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARERRIO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, é embargado BANCO
BRADESCO CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, rejeitaram os embargos, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), LUIS CARLOS DE BARROS, REBELLO PINHO E ÁLVARO TORRES
JÚNIOR.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41688
EDEC. N°: 1087571-56.2018.8.26.0100/50000
COMARCA: São Paulo (25a V. Cível do Foro Central)
EMBGTE.: Marerrio Comércio de Alimentos Ltda. (R-Apte.)
EMBGDO.: Banco Bradesco Cartões S.A. (A-Apdo.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência das figuras
previstas no artigo 1.022 do CPC Questões pertinentes já
dirimidas fundamentadamente
Caráter manifestamente
infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa
Embargos rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Marerrio Comércio de Alimentos Ltda. (ré-apte.) contra a r. decisão
monocrática de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária
proferida a fls. 308/314 dos autos da ação de cobrança movida por
Banco Bradesco Cartões S.A., ora embargado.
Alega a embargante, em resumo, a fls. 1/6, que (1)
antes de indeferir o pedido de gratuidade deveria ter sido oportunizada
a apresentação de documentos a fim de comprovar o preenchimento
dos requisitos e (2) houve violação do art. 99 do Código de Processo
Civil.
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
suprido o suposto vício reportado.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
A r. decisão atacada traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Na
verdade,
a
sublevação
apresentada
pela
embargante retrata, ao invés de omissões da decisão, apenas a
insatisfação com o indeferimento do pleito de justiça gratuita, o que não
se presta a ser feito por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414).
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016)
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e dilatória, na busca insustentável da revisão do julgamento
embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido pela
relatoria.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44110
Embargos de Declaração Cível no 1087571-56.2018.8.26.0100/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Marerrio Comércio de Alimentos Ltda
Embargado: Banco Bradesco Cartões S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Data
máxima
vênia,
a
respeitável
decisão
embargada (fls. 308-314), indeferiu o benefício da Justiça Gratuita,
todavia, faltou um pronunciamento a respeito do disposto no artigo
99, parágrafo 2o do CPC.
Nos
presentes
embargos
de
declaração,
a
embargante suscita a omissão ocorrida na decisão embargada, e junta
balancete patrimonial, com a indicação de prejuízo de R$
1.405.168,81,
(fls.
10
do
incidente
no
1087571-56.2018.8.26.0100/50001) sem existência de elementos
concretos que possam indicar a superveniente modificação de tal
situação patrimonial.
Assim, pelo meu voto, recebia os embargos de
declaração, em caráter infringente, e os acolhia para conceder a
Justiça Gratuita ao embargante.
LUIS CARLOS DE BARROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
1230BA50
6
6
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
126749FC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1087571-56.2018.8.26.0100/50000 e o código de confirmação da tabela acima.